Tribunal: STF
Processo: ARE 1575465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por F.G.R. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, (PERÍODO DE 2015 A 2018), NA FORMA DO ART. 71 E ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, (PERÍODO DE 2021 A 2022), TODOS DO CÓDIGO PENAL, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL E COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. DEFESA QUE SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA, AUSÊNCIA DE ÁUDIO E VÍDEO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, IMPEDIMENTO E PARCIALIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE, BUSCANDO, ASSIM, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE E A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DO IDOSO DA COMARCA DE ITABORAÍ. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA FAZER CONSTAR APENAS UM DELITO NA FORMA CONTINUADA. Preliminar de nulidade do processo por incompetência do juízo que se rechaça. Feito que foi distribuído para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher porque o autor é genitor da vítima. Crime de vulnerável praticado no âmbito familiar. Incidência da proteção da Lei 11.340/2006 Alegação de inconsistência na gravação do depoimento da vítima que não se sustenta. Depoimento colhido perante o NUDECA (Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes) sem qualquer dificuldade de entendimento, oportunidade em que a vítima narrou claramente a conduta criminosa perpetrada contra si, o que foi detalhadamente transcrito na sentença. Alegação de impedimento do Juízo porquanto tenha deferido as medidas protetivas de urgência nos autos acessórios que se rejeita. Caráter autônomo da medida que objetiva resguardar a vítima mediante cognição de urgência, sendo assegurado ao acusado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegação de parcialidade do Juízo, ao argumento de negativa da prática do crime de falsa comunicação por parte de uma testemunha e fraude processual do assistente de acusação, que se afasta. Magistrada que não vislumbrou a ocorrência de prática delitiva, por considerar que pequenas contradições nos relatos da informante, se deram tão somente porque relatou fatos que lhe haviam sido repassados. Alegação destituída de embasamento fático e jurídico. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelo acervo probatório carreado aos autos, mormente pelas declarações da vítima que assume especial importância, sendo válida a gerar o juízo de censura, quando em consonância com os demais elementos de prova. Conjunto probatório que demonstra que o apelante, pai da vítima, aproveitava-se dos momentos em que sua esposa estava trabalhando, estudando ou dormindo, sob efeito de medicação, e abusava sexualmente de sua filha, praticando atos consistentes em passar a mão em sua genitália e seios, esfregar garrafa de refrigerante em suas partes íntimas, ficando despido em sua frente e, por vezes, agia de forma sadomasoquista, colocando pregador no bico de seus seios e passando cera de vela quente em seu corpo. Tais crueldades iniciaram-se quando a vítima tinha 06 anos, perdurando até seus 09 anos. Anos depois, no período em que a vítima tinha entre 12 e 13 anos, quando seus pais estavam separados, o acusado a levou para sua casa e, reiteradamente, a molestou, passando a mão em seu corpo, despindo-se na sua presença. Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos na clandestinidade, é inegável que a palavra da vítima assume especial relevo, desde que se mostre coesa, harmônica e consistente com o restante da prova, de modo a fornecer segurança sobre a real ocorrência do grave crime imputado. No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelos testemunhos, incluindo os relatos da psicóloga que acompanhava a menor desde os 06 anos, por conta de crises de ansiedade, e pela prova técnica, baseada no relatório da equipe multidisciplinar do Juízo. Vítima que tentou o suicídio em razão dos abusos sexuais sofridos, necessitando de internação. In casu, restou evidenciado que os delitos não foram praticados no mesmo período temporal. Portanto, em relação aos crimes praticados em continuidade delitiva no período de 2015 a 2018 e 2021 a 2022 é imperioso manterse o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. Dosimetria irretocável. Regime prisional fechado mantido. Desprovimento do apelo defensivo, afastando, de ofício, o quantum estabelecido a título de reparação de danos morais. Unânime.” (Apelação Criminal nº 0025706-42.2022.8.19.0023, Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Antônio Carlos Nascimento Amado, j. 26.3.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LIII, LV e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a incompetência do juízo e nulidade da oitiva da vítima. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Por outro lado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    De outra banda, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Não há que se falar em nulidade do processo em razão da incompetência do juízo, haja vista que o feito foi distribuído para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, justamente porque o autor é pai da vítima.



    O conceito de violência doméstica e familiar contido na Lei 11.340/06, não se aplica apenas às esposas, companheiras ou amantes do autor do fato, mas, também, às suas filhas, netas ou enteadas, ou a qualquer outra parente, como mãe, irmãs, sogra ou avó, bastando que haja um vínculo familiar e afetivo, independentemente da natureza da violência por ele praticada.



    Portanto, se a agressão ocorreu no âmbito familiar, na condição de vulnerabilidade entre a vítima e seu genitor, incide à espécie a proteção da Lei 11.340/2006.



    [...]



    Quando se trata de crimes de vulneráveis previstos no Código Penal e praticados dentro do âmbito doméstico ou familiar a competência passa a ser do Juizado da Violência Doméstica e Familiar, não por força da Lei 13.431/2017, mas sim por incidência da Lei 11.340/2006.



    No que diz respeito à inconsistência na gravação do depoimento da vítima, ao contrário do que sustenta a defesa, o depoimento foi colhido perante o NUDECA sem qualquer dificuldade de entendimento, ao revés, a vítima narrou claramente a conduta criminosa perpetrada contra si, o que foi, inclusive, minuciosamente transcrito na sentença.



    Ressalte-se que a apontada falha sequer foi arguida em sede de alegações finais, de modo a demonstrar o efetivo prejuízo à defesa, que esteve presente ao ato e teve a oportunidade de formular suas perguntas.



    [...]



    A vítima, à época com 13 anos, apesar de visivelmente abalada, sofrida, emocionada e envergonhada de tudo o que lhe aconteceu, narrou perante ao NUDECA, com riqueza de detalhes, os abusos sexuais praticados pelo seu pai, conforme acima descrito [...].”  



    Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade do depoimento da vítima, que expôs de maneira clara e objetiva a conduta criminosa praticada contra si, tal como minuciosamente registrado na sentença. 



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Artigos 129, § 9º; e 147; na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1562946 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-10-2025) 



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal contra mulher. Violência doméstica. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1565195 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-09-2025) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente